Tribunal: TJPA
Processo: 0815199-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815199-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANCORA SIDERURGICA LTDA

AGRAVADO: REINARDA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

2.

Conforme art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3.

Embargos de Declaração conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0815199-33.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: REINARDA MINERAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: ÂNCORA SIDERÚRGICA NORTE LTDA.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REINARDA MINERAÇÃO LTDA em face de acórdão ID 14360515 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO VIA BACEN JUD DAS CONTAS DOS AGRAVANTES. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO. DESCONSIDERAÇÃO. PEDIDO RESISTIDO. INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A atitude do autor da ação de desistir de pedido com o intuito de contornar decisão proferida por Órgão deste Tribunal é claro sinal de violação a boa-fé processual, assim como atenta contra o princípio da cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo na busca da decisão justa e efetiva.

2. O art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos. Precedentes do STJ.

3- Existindo entre as partes cláusula compromissória é prerrogativa primeira do juízo arbitral decidir sobre a extensão dessa cláusula.

4 - A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal

5 - Agravo de Instrumento conhecido e provido para extinguir a ação sem resolução do mérito ente a existência de convenção de arbitragem, à unanimidade.

Alega a Embargante que houve contradição e omissão no julgamento da demanda, aduzindo que os autos do processo originário envolve duas discussões: (i) Rescisão do contrato de cessão parcial de direito minerário (e seus respectivos aditivos) firmado entre a REINARDA e a MFA, por inadimplemento e ilícitos contratuais praticados por esta última, relativamente ao Direito Minerário (“DM”) nº 850.940/2011, de titularidade da Mineração Floresta do Araguaia; e (ii) Perdas e danos sofridos pela REINARDA em razão da extração ilegal e aproveitamento mineral indevido, pela MFA, dentro do polígono da área do Direito Minerário (“DM”) nº 810.354/1976, de titularidade da REINARDA.

Entende a recorrente que a ação não poderia ser extinta em segundo grau tendo em vista que o contrato que determina a competência do Juízo Arbitral não envolve toda a área objeto de exploração e litígio, devendo o processo seguir no que diz respeito aos danos da área não regulamentada pela esfera arbitral.

Em seguida, aduz que a extinção da ação principal nesta esfera recursal feriu o princípio do Duplo Grau de Jurisdição, pois suprimiu direito da embargante de recorrer de eventual sentença.

Por fim, requer o pré-questionamento da matéria em caso de eventual interposição de recursos para as instâncias superiores.

Em contrarrazões, a Embargante ÂNCORA SIDERÚGICA NORTE LTDA afirma que os embargos de declaração não se referem a este processo, sendo cópia do recurso interposto nos autos de Agravo de Instrumento de nº 0815205-40.2021.8.14.0000, de modo que o recurso sequer deve ser conhecido por não haver apontado omissão, obscuridade ou contradição.

Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé no patamar de 10% sobre o valor da causa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que foram preenchidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a analisá-lo.

2 – Razões Recursais:

Não há nada a prover nos embargos de declaração opostos em face do Acórdão de ID 14360515, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de minha relatoria.

Para a interposição dos declaratórios a parte têm que observar o disposto no art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso concreto,
não há qualquer vício apontado pelo Embargante no acórdão recorrido, tendo em vista que todo os itens necessários ao convencimento deste relator, e pertinentes ao julgamento da demanda, foram analisados. Transcrevo:

Trata-se de dois recursos que atacam a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela com base no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem, conforme dicção do citado artigo, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do fumus boni juris e do periculum in mora.

No caso, trata-se na origem de ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face dos agravantes, em que a requerente pretende ser indenizada materialmente pelos prejuízos sofridos em razão da exploração ilegal de minério em área cedida mediante contrato de cessão de direitos minerários firmado entre a agravante Mineração Floresta do Araguaia e a agravada Reinarda Mineração Ltda, bem como em área do propriedade da empresa agravada.

Dentre os pedidos formulados em petição inicial, a autora da ação, ora agravada pretende “seja declarada a rescisão do contrato de cessão de direitos minerários e seus respectivo aditivo, com a consequente retrocessão do direito minerário de n.: 850.940/2011 em favor da requerente, devendo ser expedido ofício à ANM/PA para os devidos fins de mister”.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória para “determinar o bloqueio de bens de todas as empresas requeridas Mineração Floresta do Araguaia Ltda, Âncora Siderúrgica Norte Ltda, Âncora Siderúrgica Sul Ltda e Carvopar Comércio E Transporte de Carvão Vegetal – Eireli, até o limite de R$ 265.970.787,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, novecentos e setenta mil e setecentos oitenta sete reais), via BACENJUD, RENAJUD e CNIB, bem como de semoventes registrados junto à ADEPARA, a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo requerente”.

Contra esta decisão se insurgiram a Mineração Floresta do Araguaia e Âncora Siderúrgica Ltda. Ambas alegam em suas razões recursais, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de arbitragem e foro de eleição.

Com base nesse fundamento, este Relator deferiu o efeito suspensivo aos recursos, ante a probabilidade de seu provimento uma vez que a existência de cláusula arbitral possui caráter vinculante com possibilidade de derrogar a jurisdição estatal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, porém, nos dois recursos, opôs embargos de declaração contra a decisão concessiva de efeito suspensivo aduzindo que “há fato superveniente ocorrido após a decisão, haja vista que a agravada pediu a desistência parcial da ação ao juízo de origem quanto aos fatos, fundamentos e pedidos que versam sobre o contrato de cessão de direitos minerários (850.940/2011), o qual estabeleceu corte de arbitragem para dirimir conflito entre os litigantes”.

Com o julgamento definitivo dos agravos de instrumento, os embargos de declaração restarão prejudicados, porém, analisarei os fundamentos ali expendidos como resposta do agravado, até porque influenciam na solução da demanda.

Refiro-me a possibilidade de o autor da ação desistir do pedido (ou de algum deles). A agravada aduz que possui direito incondicional de desistir parcialmente da demanda com base no artigo 485, §4º, do CPC. O referido dispositivo diz que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Como o seu pedido de desistência ocorreu antes da oferta da contestação, estaria garantido o direito de desistência.

Todavia, os fatos não se desenrolaram da maneira simples como relata o autor da ação, ora agravado. Em verdade, o seu pedido de desistência do pedido de rescisão contratual se deu após a decisão inicial dos presentes recursos, quando me utilizei da cláusula arbitral como fundamento para deferir o efeito suspensivo aos recursos. A petição requerendo a desistência do pedido foi protocolada aos autos de origem no dia 02/02/2022, dois dias depois da decisão em que concedi o efeito suspensivo ao recurso interposto pela ré Mineração Floresta do Araguaia.

Tais fatos, a meu ver, demonstram que além de configurar uma tentativa de burla a autoridade da decisão deste Tribunal, o pedido de desistência foi apresentado após a resistência dos réus, ainda que esta resistência tenha sido apresentada diretamente ao Tribunal de Justiça, pela via do agravo de instrumento.

Certamente o artigo 485, § 4º, do CPC coloca a apresentação da contestação como marco temporal que obriga o consentimento do réu para que o autor desista do pedido. Entretanto, o próprio código inicia sua jornada prevendo que “o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil” (artigo 1º) e segue enumerando nos capítulos seguintes princípios da Carta Magna, além de ter celebrado a boa-fé como norma fundamental do processo civil (artigo 5º), prevendo, ainda, que todos aqueles que participam da causa devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º).

Sob esses prismas, parece-me que a atitude do autor da ação de desistir de pedido com o intuito de contornar decisão proferida por Órgão deste Tribunal é claro sinal de violação a boa-fé processual, assim como atenta contra o princípio da cooperação que deve nortear todos os sujeitos do processo na busca da decisão justa e efetiva.

No presente caso, torna-se ainda mais evidente a afronta perpetrada pelo agravado pelo fato do pedido de desistência ter sido formulado imediatamente após a decisão concessiva de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento interposto pelos réus, ou seja, em inequívoca tentativa de tangenciar a decisão deste Tribunal e após os requeridos apresentarem resistência a demanda e instalar o contraditório, inclusive apresentando ao Estado-Juiz uma das hipóteses do artigo 337, do CPC (matéria preliminar de defesa)

Por fim e para não deixar dúvidas da possibilidade de desconsiderar o pedido da parte, o parágrafo único, do artigo 200, do CPC prevê que “a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp 1.401.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).

2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos.

3. Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017, data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior, em 21/03/2017, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: "O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada".

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no MS n. 23.170/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)

Isto posto, considerando que até o presente momento o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido do autor da ação, ora agravado, deixando, de forma equivocada, para esse tribunal a incumbência, como se percebe do despacho ID 57581808 prolatado em 12/04/2022, não há efeitos no ato processual da parte, devendo ainda ser considerado todos os termos do pedido inicial.

Feito os esclarecimentos sobre as alegações da parte agravada de que teria desistido do pedido referente ao contrato firmado entre as partes, prossigo nas alegações apresentadas nas razões recursais.

Pois bem, como já dito alhures, ambos os recorrentes alegaram a incompetência do juízo da comarca de Rio Maria, em vista da existência de cláusula arbitral no contrato entabulado entre o autor da ação REINARDA MINARAÇÃO LTDA, ora agravado, e o réu, MINERAÇAO FLORESTA DO ARAGUAIA S/A, o qual é fundamento fático da presente demanda e a sua rescisão é objeto do pedido.

Existindo entre as partes cláusula compromissória é prerrogativa primeira do juízo arbitral decidir sobre a extensão dessa cláusula, conforme se extrai de precedente do STJ abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL PARA O EXAME DA VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa à validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.372.134/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

De igual modo, “a cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal” (AgInt no AgInt no AREsp 1096912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018).

Em razão desses fundamentos jurídicos, entendo que o juízo estatal é incompetente para apreciar a controvérsia instaurada a partir de contrato que possui cláusula compromissória e ante a existência da convenção das partes optando pelo juízo arbitral, por força do artigo 485, VII, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos de agravos de instrumento para lhes dar provimento e, em razão da existência de convenção de arbitragem, extinguir a ação de indenização c/c resolução de contrato c/c tutela provisória de urgência n.º 0800892-30.2021.814.0047.

O que se vislumbra, na verdade, é a intenção de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o único objetivo de reexame das matérias já debatidas por esta Corte. No entanto, a
titudes como esta não é aceita pela jurisprudência. Inclusive, vejamos o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão.
4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - ACO: 1202 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Portanto, não havendo qualquer vício elencado pelo Embargante no acórdão recorrido, e evidenciado o mero inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses, não merece prosperar os declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo não ser, neste momento, adequado, uma vez que a parte embargante está exercendo seu direito constitucional de defesa. Contudo, em caso de abuso desse direito e da ocorrência das hipóteses previstas em lei, será plenamente cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Assim, ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, pelas razões acima expostas, declarando a matéria pré-questionada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024